Tribunal: STF
Processo: ARE 1523483
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 43, p. 1-43), de cuja ementa transcrevo:



    “Ação Penal. Loteamento. Aprovação. Vereadores. Vantagem ilícita. Obtenção. Prejudicial de mérito. Colaboração premiada. Alegações finais. Ordem. Ausência de prejuízo. Preliminares. Ausência de contraditório. Delação. Fundamento único da denúncia. Cerceamento de defesa. Citação de inquérito diverso. Indeferimento de diligências. Acareação. Apelação. Intempestividade. Preliminares rejeitadas.



    1. A apresentação das alegações finais do delator em prazo comum com os delatados não acarreta prejuízo quando a homologação e, principalmente, ciência da colaboração premiada pelos corréus se deu junto ao oferecimento da denúncia, não havendo, portanto, falar em nulidade ou mesmo suspensão do processo. 



    2. Inexiste nulidade na denúncia e sentença quando baseadas, além da colaboração premiada, na farta documentação juntada aos autos, não acarretando prejuízo a retratação de depoimento em juízo. 



    3. A homologação da colaboração premiada após o oferecimento da denúncia não acarreta nulidade quando a peça inaugural apresenta-se embasada nas provas colhidas durante o inquérito policial, em especial, mandados de prisão e de busca e apreensão, dentre outros elementos de prova. 



    4. A mera referência da existência de outro inquérito pela acusação em que um dos réus também é investigado por fatos semelhantes não acarreta nulidade, uma vez que, além de nada influenciar no resultado destes autos, foi mencionado apenas para complementar o raciocínio da acusação, não desempenhando papel fundamental na formação do julgado. 



    5. O simples indeferimento da acareação não traduz em cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado, mediante seu livre convencimento motivado, estabelecer os limites da produção de provas durante a instrução processual.



    6. Havendo mais de uma intimação aos réus, considera-se valida a data da última, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, afastando, portanto, a alegação de intempestividade recursal. 



    7. A solicitação por vereadores de vantagem ilícita para aprovação de loteamento se subsome ao delito de corrupção ativa, não sendo a mera negativa capaz de refutar o consolidado conjunto probatório carreado aos autos. 



    8. As manobras realizadas para ocultar ou dissimular a origem dos imóveis recebidos pelos vereadores a título de propina, seja na ausência de recibos, no pagamento em espécie ou mesmo na colocação dos imóveis em nomes de terceiros laranjas, configura a autoria e materialidade do crime de lavagem de capitais. Entretanto, a aquisição do terreno realizada por corréu mediante cheque de sua titularidade afasta a tipicidade do delito tendo em vista a ausência de dissimulação ou ocultação da transação. 



    9. O ato de ‘solicitar uma força’ para a aprovação do loteamento em troca de vantagem indevida, qual seja, o oferecimento de terrenos aos vereadores se insere no delito de corrupção ativa, sendo irrelevante a alegação de que o loteador não tinha outra saída para a aprovação do seu loteamento. 



    10. Conforme entendimento do STF, é inaplicável aos vereadores a causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 327 do Código Penal pelo mero exercício do mandato parlamentar. 



    11. Recursos parcialmente providos quanto à redução da pena.” (eDOC 43, p. 1-3)



    Rejeitaram-se os primeiros e segundos embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 51, p. 17-21; eDOC 55, p. 1-5).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Vanderlei Amauri Graebin (eDOC 63, p. 1-45): “art. 5º, incs. XXXVII, LIII e LIV, princípios do juiz natural e do devido processo legal; princípio da individualização da pena - art. 5º, XLVI, da CF e princípio da motivação das decisões judiciais – art. 93, IX, da CF; no que tange à dosimetria penal (...)”; 



    2) Carmozino Alves Moreira (eDOC 64, p. 1-48): “art. 5º, incs. XXXVII, LIII e LIV, princípios do juiz natural e do devido processo legal; princípio da individualização da pena - art. 5º, XLVI, da CF e princípio da motivação das decisões judiciais – art. 93, IX, da CF; no que tange à dosimetria penal (...)”; 



    3) Antônio Marco de Albuquerque (eDOC 65, p. 1-48): “art. 5º, incs. XXXVII, LIII e LIV, princípios do juiz natural e do devido processo legal; princípio da individualização da pena - art. 5º, XLVI, da CF e princípio da motivação das decisões judiciais – art. 93, IX, da CF; no que tange à dosimetria penal (...)”;



     



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 60-62).



     



    O Presidente do TJ/RO não admitiu os recursos especiais (eDOC 85, p. 1-10). No que concerne aos recursos extraordinários, negou-lhes seguimento, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil e, no mais, não os admitiu (eDOC 86, p. 1-8).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 93, p. 1-25; eDOC 94, p. 1-33; eDOC 95, p. 1-33), bem como de agravos em recursos especiais (eDOCs 89, 91 e 92). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOC 108, p. 1-3) e dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes naquela Corte (eDOCs 143-248). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 280, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 171.504/RO (certidão; eDOC 282, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos recursos.” (eDOC 285, p. 1-26).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, inicialmente, o ARE interposto por Vanderlei Amauri Graebin (eDOC 93, p. 1-25).



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 63, p. 1-45), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás também consignado nas contrarrazões ao RE (eDOC 73, p. 12-15), bem como na decisão ora agravada (eDOC 86, p. 2).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; recentemente: ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; dentre outros.



    Passo a apreciar, em conjunto, os AREs interpostos por Carmozino Alves Moreira (eDOC 94, p. 1-33) e Antônio Marco de Albuquerque (eDOC 95, p. 1-33), porque possuem convergência de irresignação recursal e fundamentos decisórios. 



    Assim, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 86, p. 3-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente